Tribunal: TJDFT
Processo: 0746639-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746639-29.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: AILA DE SOUSA SANTOS DESPACHO À agravada, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 2 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora